Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido do exequente de expedição de novo Edital de alienação em hasta pública, com a previsão da possibilidade de pagamento de forma parcelada. O terceiro interessado agrava, reafirmando a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 895, § 1o, do CPC, manifestando seu interesse na arrematação do bem a ser alienado, mediante pagamento 25% (vinte e cinco por cento) à vista, e o restante em 30 (trinta) parcelas, no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais). Requer a concessão de liminar recursal para suspensão do leilão designado para o dia 29/05/2023, e, no mérito, o deferimento do pedido da origem. Preparo regular. É a suma do necessário. Decido. A respeito da alienação de bem penhorado, o art. 895 do CPC dispõe: Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Com base no referido dispositivo, o Agravante requer a suspensão de primeiro leilão a ser realizado, porém, sua proposta de pagamento é inferior ao preço da avaliação do imóvel a ser alienado, o que contraria o regramento legal. Ademais, o § 6o do mesmo artigo prevê que a apresentação de proposta de parcelamento do pagamento para adquirir bem ofertado em hasta pública não suspende o leilão. Assim, o pedido de liminar recursal não preenche os requisitos legais, pelo que deve ser indeferido. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator